Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700288-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GRANJA BOM SUCESSO - APRGB RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE REGISTRADO NO ESTADO DE GOIÁS. INVALIDADE. PROPRIEDADE PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA POSSE. 1. Nos termos do artigo 1.297, do Código Civil, a ação demarcatória é aquele instrumento processual, no qual o proprietário de prédio urbano ou rural tem o direito de constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se entre os interessados as respectivas despesas. 2. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não acolher o pedido de produção de prova pericial (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil). 3. O artigo 574, do Código de Processo Civil, estabelece que na ação de demarcação de terras, é necessário a apresentação do título de propriedade, bem como a designação do imóvel pela situação e pela denominação, descrevendo-se limites por constituir, aviventar ou renovar e a nomeação de todos os confinantes da linha demarcada. 4. A ação petitória de demarcação de terras tem como requisito essencial, para a possibilidade da ação, a existência do título de propriedade do imóvel. 5. Sem título registrado no âmbito do Distrito Federal, a apelante é meramente posseira e, por isso, não se reconhece a propriedade particular do imóvel ocupado pela apelante. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, e § 1o, incisos III e IV, 1.013, § 1o, 1.022, e 1.025 todos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 8o, 355, inciso I, 369, 371, 373, incisos I e II, 374, 493, 560, 561, 567, 568, 569, 570, 572, todos do CPC, 1.210, § 1o, 1.245, § 2o e 1.231, todos do Código Civil, 195, 225 e § 2o, 228, 237 e 243, todos da Lei de Registros Públicos, 2o, parágrafo único, da Lei no 74.717/1965, 1o da Lei no 8.935/1994, 54 da Lei no 13.097/2015, sustentando que não se poderia proceder ao registro posterior sem que, antes, fosse sanada a divergência entre no título apresentado perante o Oficial de Registro e o título originário ou a cadeia que lhe se sucede, quanto os limites do imóvel. Pondera que a necessidade de apresentação do título anterior se dá, exatamente, em virtude da necessidade de verificação não somente da titularidade do imóvel objeto do registro, mas, em especial, para que não ocorram vazios-lacunas na cadeia sucessória ou variação dos seus limites-confrontações. Assevera ser inidôneo o argumento de que os papeis apresentados pela recorrente seriam velhos e que, por terem sido produzidos pelo Cartório de Luziânia, não teriam valor histórico. Afirma que o laudo pericial [Id 82157653] juntado ao processo pela Recorrente é induvidoso quanto à necessidade de aprofundamento de investigação para se definir os limites e confrontações dos imóveis que se pretende ver demarcados [PONTE ALTA e BOM SUCESSO] e impedir, por consequência, a remoção dos seus representados. Reforça que as certidões do Cartório do 1o Ofício de Luziânia comprovam a titularidade particular de ao menos parte do imóvel Ponte Alta. Alega a ausência de documentos que demonstrem a titularidade da TERRACAP sobre os imóveis. Indica ofensa ao devido processo legal e salienta que o indeferimento de produção das provas periciais requeridas ensejou cerceamento de defesa; c) artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido mantido o valor originalmente atribuído à causa; d) artigos 141 e 492, ambos do Estatuto Processual vigente, porque o julgamento da lide estaria fora dos limites em que foi proposta. Fundamenta o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Em sede de recurso extraordinário alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXII, XXXIV, letra “a”, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, inciso III, e § 1o, incisos III e IV, 1.013, § 1o, 1.022, e 1.025 todos do CPC, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 141, 292, inciso IV, 492, 560, 561, 567, 568, todos do Código de Processo Civil, 1.210, § 1o, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indica ofensa aos artigos 3o, 8o, 355, inciso I, 369, 371, 373, incisos I e II, 374, 493, 569, 570, 572, todos do CPC, 1.245, § 2o e 1.231, todos do Código Civil, 195, 225 e § 2o, 228, 237 e 243, todos da Lei de Registros Públicos, 2o, parágrafo único, da Lei no 74.717/1965, 1o da Lei no 8.935/1994, 54 da Lei no 13.097/2015. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ademais, o indeferimento de produção de prova técnica decorre do entendimento pela desnecessidade de prova quando já se encontram presentes nos autos documentos que comprovam a propriedade da TERRACAP, e, demonstrada a natureza de terra pública, resta prejudicado o pedido de realização de prova pericial para a demarcação da terra” (ID Num. 39724641 - Pág. 5); “na hipótese dos autos, é fato incontroverso de que a área objeto da lide é reconhecidamente pública e está incorporada ao patrimônio da TERRACAP, sob a matrícula acostada nos IDs 87183599, 87183608 e 87183609)” (ID Num. 39724641 - Pág. 6); “nesse cenário, ressalto que, das informações prestadas pela apelante/autora não identifico documentos nos autos que possibilitem perceber que o imóvel em questão pertença à apelante/autora, razão pela qual deve permanecer inalterada a sentença recorrida” (ID Num. 39724641 - Pág. 9). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, também, não deve subir o especial, tendo em vista que “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Inclusive, “o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma (art. 255, § 2o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido com relação ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXII, XXXIV, letra “a”, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. É assente na Suprema Corte que “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017